Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713353-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF, ANDRESSA KAISER CABRAL BRANDAO APELADO: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANCA, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID no 14324283. O aludido mandado de intimação expedido pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília não diz respeito aos presentes autos, mas aos autos do processo no 0714659-37.2019.8.07.0001. Ademais, o pedido do referido processo fora julgado improcedente, não havendo, portanto, obrigação de fazer a ser cumprida pelo aludido mandado, tampouco havendo se falar em perda do objeto dos recursos de Apelação interpostos nos presentes autos. Intimem-se as partes, e retornem os autos conclusos para do Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator